Tribunal: STF
Processo: ARE 1352865
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco do Brasil S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 214) contra capítulo de acórdão (eDOC 201) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa desse julgado possui o seguinte teor na parte controvertida:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. CASO EM QUE A TURMA, REFORMANDO A DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL, DECLAROU A PRESCRIÇÃO TOTAL DO DIREITO À PRETENSÃO DOS ANUÊNIOS. RETORNAM OS AUTOS À TURMA, POR FORÇA DA DETERMINAÇÃO DA SDI-1 DO TST, PARA QUE SE PROCEDA AO EXAME DOS TEMAS TIDOS POR PREJUDICADOS. 1. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 434 DO TST.



    [...]



    ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO. SÚMULA 277 DO TST. SUPRESSÃO. Consignou o Tribunal Regional que o direito à aquisição e pagamento dos anuênios não decorreu de cláusulas normativas, mas de regulamentos internos, assegurando aos empregados direito à verba em questão, desde que admitidos até 31.08.1996, em conformidade ao acordo coletivo vigente de 01.09.1998 a 31.08.1999, que previu a retirada da referida parcela. Nessa esteira, concluiu que não se pode afastar o direito adquirido dos que ingressaram no banco até àquela data, como é o caso do reclamante, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT. A jurisprudência desta Corte assenta que os anuênios, originalmente previstos em regulamento interno do Banco do Brasil vigente à época da admissão do reclamante, e não em normas coletivas da categoria, adere ao contrato de trabalho e se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado. Nessa esteira, a supressão da parcela em debate, ainda que por norma coletiva superveniente, é vedada pelo art. 468 da CLT e pela Súmula 51, item I, do TST. Precedentes. Recurso de Revista de que não se conhece.



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado viola o inciso XXVI do art. 7º da Carta da República ao aquiescer com o direito da parte recorrida à percepção de anuênios.



    Salienta, nesse contexto, que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória da verba ANUÊNIO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468, da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva” (eDOC 214, fl. 12).



    Não admitido o apelo excepcional pela Vice-Presidência da Corte de origem (eDOC 253), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 255), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional, de cláusulas de acordo coletivo e de disposições de regulamentos internos da própria sociedade de economia mista recorrente. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    O reclamado afirma que “o direito pleiteado tem esteio em Acordo Coletivo (fato). A cláusula do acordo foi suprimida em 2000(fato). Logo, impossível a adesão de tal verba ao patrimônio jurídico do autor” (fls. 370). Acresce que, “mesmo considerando a nova redação da súmula 277 do TST, os anuênios não podem integrar o patrimônio jurídico do empregado, uma vez que foram suprimidos via negociação coletiva de trabalho” (fls. 370). Invoca a Súmula 277 do TST.



    Consignou o Tribunal Regional que o direito à aquisição e pagamento dos originariamente designados quinquênios não decorreu de cláusulas normativas, mas de regulamentos internos, assegurando aos empregados direito à verba em questão, posteriormente denominada anuênio, desde que admitidos até 31.08.1996, em conformidade ao acordo coletivo vigente de 01.09.1998 a 31.08.1999, que previu a retirada da referida parcela. Nessa esteira, concluiu que não se pode afastar o direito adquirido dos que ingressaram no banco até àquela data, como é o caso do reclamante, que foi admitido em 01.03.1983, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT.



    A jurisprudência desta Corte assenta que os anuênios, originalmente previstos em regulamento interno do Banco do Brasil vigente à época da admissão do reclamante (e não em normas coletivas da categoria), adere ao contrato de trabalho e se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado. Nessa esteira, a supressão da parcela em debate, ainda que por norma coletiva superveniente, é vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula 51, item I, do TST.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, a avaliação de legislação infraconstitucional, das normas internas da casa bancária e de disposições contratuais. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 454 da Suprema Corte e, ainda, faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.374.675, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.435.990, Relatora a ministra Rosa Weber e no ARE 1.297.419 AgR, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XXXVI; E 7 º , XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente